Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-27.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010901-27.2015.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO BRIGIDO DA SILVA RECORRIDOS: ADRIANA ALVES DOS SANTOS, ANA PAULA ALVES DANTAS, PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, RAISSA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. OBJETO IMPOSSÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO BILATERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE COM QUANTIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil. 2. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, nos termos do artigo 169 do Código Civil. 3. No caso em apreço, o negócio jurídico está eivado de vício insanável, eis que o vendedor não detinha a propriedade do imóvel vendido (non domino), fazendo impossível o objeto da alienação, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil. 4. Prescreve o artigo 182 do Código Civil que, uma vez anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado “em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. Assim, a declaração da nulidade do negócio jurídico, impõe a devolução dos valores pagos pelos contratantes. 5. Sucede que, no caso em tela, existe uma particularidade que deverá ser observada, qual seja, o dolo bilateral das partes litigantes. Das provas produzidas, percebe-se, claramente, que as partes agiram dolosamente, um tentando prejudicar o outro mediante o emprego de artifícios ardilosos. 6. Frise-se, ademais, que, ainda que se reconheça que o “de cujus” transferiu uma propriedade de que não era sua, o autor/apelante também teria agido com dolo ao realizar um negócio jurídico que não representa a sua origem verdadeira, tampouco representando a real intenção dos contratantes. 7. Constatado o dolo de ambas as partes na celebração do negócio jurídico, nenhuma pode reclamar indenização. 8. A sucumbência, quando recíproca, deve ser distribuída na proporção dos pedidos da demanda, nos termos do artigo 86 do CPC. Precedentes. 9. Apelação Civil conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 182 do Código Civil, pugnando pela restituição do valor correspondente ao negócio jurídico celebrado com o “de cujus”, na ordem de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Aduz que o imóvel vendido por quem não é dono do bem não produz nenhum efeito e resulta no cancelamento do registro da escritura pública, independentemente da existência de boa-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 182 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio intepretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Analisando as provas produzidas, percebe-se, claramente, que as partes agiram dolosamente, um tentando prejudicar o outro mediante o emprego de artifícios ardilosos. Isso porque, na petição inicial a parte apelante afirmou, peremptoriamente, que, em 04/06/2013, celebrou contrato de compra e venda com o “de cujus” Manoel Messias dos Santos do imóvel localizado na QNN 26, Conjunto H, Casa 49, Ceilândia/DF, asseverando que, na ocasião da celebração do ajuste, realizou o pagamento acordado de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), em espécie, no ato da assinatura do negócio jurídico. Em momento posterior, a parte apelante/autora informou que o negócio jurídico celebrado com o “de cujus” originou-se de uma dívida do falecido, pelo fato da ausência de transferência ao autor/apelante da quantia que aquele recebeu quando intermediou a venda de outro imóvel, localizado na QR 206, Conjunto 14, Lote 05, Samambaia/DF (ID no 27816791). Verifica-se, ainda, que o comprador do imóvel localizado em Samambaia, Sr. Tales Lemos Guimarães, foi ouvido na presente demanda na qualidade de testemunha, relatando que o “de cujus” intermediou a venda entre o autor/apelante e a testemunha e que foi realizado o pagamento em espécie, no momento da finalização do negócio jurídico. Esclarece que o pagamento foi realizado em conta do “de cujus”, mas que o autor/apelante estava junto no momento e foi ele quem autorizou a transferência do montante. Frise-se, ademais, que, ainda que se reconheça que o “de cujus” transferiu uma propriedade de que não era sua, o autor/apelante também teria agido com dolo ao realizar um negócio jurídico que não representa a sua origem verdadeira, tampouco representando a real intenção dos contratantes. Diante disso, nos termos do artigo 150 do Código Civil, havendo dolo bilateral nenhuma das partes pode reclamar indenização. (...) Portanto, não obstante a nulidade do negócio jurídico, incabível a restituição das partes ao estado anterior, no tocante à devolução do valor existente no negócio jurídico, em razão do dolo bilateral.” (ID 32073940 - Págs. 6 e 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, , os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030